Tribunal: STF
Processo: ARE 1396887
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. APOSENTADORIA ESPECIAL. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM TEMPO DE SERVIÇO COMUM. INOCORRÊNCIA DE PRETENSÃO DE APOSENTADORIA COMUM MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA DE INTERVALOS DE TEMPO DE SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DO STF. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE APOSENTADORIA DA LC 51/1985. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO” (fl. 1 , e-doc. 16).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIII do art. 7º, o § 4º do inc. III do art. 40 da Constituição da República, o Tema 942 da repercussão geral e a Súmula Vinculante n. 33 deste Supremo Tribunal (e-doc. 20).



    Afirma que “os agentes policiais de custódia se submetem a regime jurídico diverso dos policiais civis do Distrito Federal, sendo regidos pela Lei Complementar 840/2011 e pela Lei nº 3.669/2005, tratando-se, portanto, de carreiras diversas. Assim, é inoportuno o entendimento da Terceira Turma Recursal que a categoria em comento já se encontra amparada por legislação específica, qual seja, a Lei Complementar 51 de 1985” (fl. 13, e-doc. 20). 



    Sustenta que “a concessão do benefício de aposentadoria especial, nesse caso, está condicionada ao efetivo desempenho de atividade de risco e ainda de atividades que representam prejuízo à saúde e integridade física. Desse modo, os agentes penitenciários fazem jus a aposentadoria especial, ainda que não englobados expressamente pela LC 51 de 1985” (fl. 14, e-doc. 20).



    Argumenta que “diante da ‘mora legislativa’ por ainda não ter enviado ao Congresso Nacional o projeto de lei para regulamentar o antigo artigo 40, § 4º, III da CF/88 o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.014.286, submetido a repercussão geral (Tema 942)[,] normatizou tese já sedimentada, no sentido de que até que não sobrevenha lei complementar específica para regulamentar o artigo 40, incisos da CF/88, deve-se aplicar as normas contidas na Lei 8.213/1991” (fl. 24, e-doc. 20).



    Conclui que “se trata de um direito adquirido pelo autor/recorrente a ter o tempo de serviço referenciado contado em condições especiais, a partir dos dispositivos legais e constitucionais acima transcritos” (fl. 28, e-doc. 20). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência das Súmulas ns. 280 e 279 deste Supremo Tribunal e por ausência de prequestionamento do inc. XXIII do art. 7º da Constituição.



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não há que se perquirir reexame de provas, mas tão somente a correta interpretação e aplicação dos artigos constitucionais já mencionados, quais sejam: os artigos 7º, inciso XXIII, 40, § 4º, inciso III (em vigor na data do pedido), da Constituição da República, bem como o Tema 942, questão decidida em repercussão geral e a Sumula Vinculante 33, desta Corte Constitucional, além de dispositivos legais pertinentes à matéria, obviamente” (fl. 23, e-doc. 24). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Presidente da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal inadmitiu o recurso extraordinário com o seguinte fundamento:



    “Ademais, constata-se que o Colegiado Recursal concluiu, com base nos fatos e provas apresentados, que o servidor público recorrente está submetido à Lei Complementar nº 51/1985, além de ter destacado que a conjugação de leis distintas (conforme articulado na petição inicial) criaria um terceiro regime de aposentadoria, o que não é admissível. 



    Desse modo, para se aferir eventual ocorrência de afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo seria necessário o revolvimento do conteúdo fático probatório, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279 do STF (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1º.9.2016. 



    No mais, observa-se que, para modificação do julgado, imprescindível a análise das legislações infraconstitucionais pertinentes (Lei nº 8.213/1991 e Lei Complementar nº 51/1985), não cabendo a sua aferição pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater, encontrando óbice no enunciado sumular nº 280 do STF. Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo”(fl. 4-5, e-doc. 22)



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG, Tema 942, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, após reconhecer a repercussão geral da matéria constitucional, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” 
(DJe 24.9.2020).



    Não é o caso, entretanto, de aplicar neste processo o Tema 942 da repercussão geral, pois, na espécie vertente, a matéria é diversa, referente à contagem de tempo de serviço exercido como agente penitenciário (policial civil), com base na Lei Complementar n. 51/1985.



    7. O Tribunal de origem assentou:



    “Verifica-se que o autor está sujeito às regras de aposentadoria da Lei Complementar n. 51/1985, conforme o art. 5º da EC n. 103/2019, afeta aos servidores públicos policiais. 



    Descabida a conversão de tempo de serviço exercido sob condições especiais em tempo de serviço comum para aquele que a lei já previu regras específicas de aposentadoria, com tempo reduzido de contribuição em razão do labor em condições especiais” (fl. 2, 
e-doc. 16).



    Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar n. 51/1985), a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie vertente a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECEPÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”(RE n. 775.155-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.11.2013).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AOS ARTS. 2º E 6º DA EC Nº 41/2003. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEI COMPLEMENTAR 51/85. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.156.184-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.11.2018). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. O Juízo de origem manteve a sentença que julgara procedente o pedido, com amparo no acervo probatório dos autos e na interpretação das normas pertinentes (Lei Complementar Estadual 24/1986 e Lei Complementar Federal 51/1985), concluindo que o autor faz jus ao abono de permanência, dado que preencheu os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial. 
2. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A solução dessa controvérsia também depende da análise da legislação local de regência e das provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário; e 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.338.777-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.10.2021). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA.



Relatora